Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710711-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO LACERDA SILVA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rogério Lacerda Silva em face da r. sentença (ID 52186754) que, nos autos da Ação movida pelo Apelante em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos de condenação da Ré ao pagamento do capital segurado, bem como de danos materiais e morais. O fundamento do decisum se lastreou no fato de que apesar do falecimento, por causas naturais, da cônjuge do Requerente, em 6/1/2021 (ID 52185936), ele não faz jus à indenização securitária, pois o sinistro ocorreu dentro do período de carência estabelecido no item 5 da Proposta de Contratação em questão (ID 52185937, pág. 2). Ademais, restou consignada a legalidade da estipulação de prazo de carência para o seguro de vida, tendo em vista o teor do art. 797 do Código Civil e que o período de carência estabelecido na avença não é desproporcional, pois se respeitou o prazo máximo previsto pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para os “Benefícios de Risco”. Destacou-se, ainda, que a referida cláusula contratual foi redigida de forma clara, tendo, inclusive, a sua redação destacada em negrito (ID 52185937, pág. 2). Quanto às despesas com o funeral e o sepultamento, asseverou-se não ter sido observado pelo Autor o procedimento previsto no ajuste, que exigia o acionamento prévio da Ré antes de qualquer providência, uma vez que o reembolso estaria condicionado à impossibilidade da prestação dos serviços pela própria seguradora. Concluiu-se, então, que a seguradora demandada agiu dentro das balizas contratuais e legais aplicáveis ao caso, não se verificando qualquer ilícito por ela incorrido, a refutar o pleito indenizatório. Ocorre que a Apelação interposta pelo Requerente (ID 52186759), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a dissertar, genericamente, acerca do princípio da fungibilidade, do contraditório e da ampla defesa e da negativa de prestação jurisdicional. Alega, ainda, que “Equivocadamente entendeu o Respeitável Magistrado acerca da ilegitimidade no feito”, a despeito de inexistir, na sentença, discussão acerca do tema; sustenta que “o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse assistência técnica”, quando o Requerente juntou procuração à exordial; e defende fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, que já lhe foi assegurada na origem. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator